Tribunal: TJMT
Processo: 1036740-20.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036740-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVANTE), EDSON CUSTODIO (AGRAVADO), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON CUSTODIO - CPF: 616.121.979-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. VÍCIO CONSTRUTIVO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL CONDICIONADO À CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por seguradora em face de decisão que, nos autos da ação ordinária proposta por mutuário vinculado ao SFH, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição da pretensão autoral, relativas a alegados vícios construtivos em imóvel objeto de financiamento habitacional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a seguradora agravante detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação, considerando a ausência de pagamento de prêmio individual;

(ii) saber se a pretensão do autor estaria prescrita, tendo em vista o alegado decurso de prazo superior a um ano desde a extinção do contrato.

III. Razões de decidir

3. É pacífico no STJ o entendimento de que, em contratos vinculados ao SFH, a adesão ao seguro habitacional ocorre de forma automática, bastando a vinculação a apólice coletiva e a referência contratual, sendo legítima a parte seguradora integrante do “pool”.

4. Quanto à prescrição, nos casos de vício construtivo de natureza progressiva, o prazo prescricional tem como termo inicial a ciência inequívoca do dano, sendo inviável a fixação objetiva com base na data da contratação ou quitação do financiamento.

5. A alegação genérica de prescrição não prescinde de dilação probatória, de modo que sua análise antecipada configura supressão de etapa processual essencial, sem respaldo na jurisprudência dominante.

6. Inviável a suspensão da demanda com base no Tema 1039/STJ, diante da ausência de determinação de sobrestamento nacional obrigatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a parte seguradora integrante de apólice coletiva vinculada ao SFH, ainda que ausente a individualização do pagamento de prêmio.

2. O prazo prescricional para ações fundadas em vícios construtivos progressivos inicia-se a partir da ciência inequívoca do dano, demandando instrução probatória mínima para sua aferição."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Ordinária n. 1020944-80.2024.8.11.0002, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, bem como acerca da prescrição da pretensão autoral.

Sustenta o agravante que: os autores não trouxeram nenhuma prova nos autos que a ora contestante tenha recebido qualquer valor relativo a prêmio do seguro.

Aduz que: o Codex deixa claro que a cobertura securitária existe quando do pagamento dos prêmios, e no caso em comento isso nunca existiu, conforme ficou cabalmente demonstrado em todos os documentos acostados nestes autos. Deste modo, uma vez não comprovado o recebimento de prêmio pela Agravante; de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Agravante.

Afirma que: resta claro diante da ausência de qualquer documento, ou número de protocolo, apenas alegações genéricas, cujos períodos são os mesmos em todas as demandas, que a prescrição se operou, visto que após a aquisição do imóvel, a parte Autora permaneceu anos, considerando-se o que foi alegado na Inicial, convivendo no imóvel perfeitamente, sem sequer avisar ao Agente Financeiro ou Cia de qualquer sinistro. A prescrição se deu, com base nos fatos alegados pelos próprios recorridos.

Acrescenta que em se tratando de ação proposta por gaveteiros com base em contratos extintos há muito mais de um ano, resta evidente que o afastamento da prejudicial de mérito, mesmo após a constatação de decurso desse prazo, importaria negativa de vigência ao disposto art. 206, § 1º, II, “a”, DO CÓDIGO CIVIL e desrespeito à jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça; assim, roga a Seguradora ré pelo reconhecimento da prescrição da pretensão do autor, com a consequente extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, IV, do Novo Código de Processo Civil.

Por fim, há que se registrar que a matéria sobre a prescrição ensejou o sobrestamento de todas as demandas que versem sobre a matéria até o julgamento final do Tema 1039/STJ, que trata, justamente, sobre a prescrição de pedidos similares. De forma que, além de se manifestar sobre a prescrição, há que se manifestar o julgador sobre essa questão posta em discussão.

Requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, empós, seja a agravada intimada para apresentação de contraminuta, ao final pugna seja provido integralmente o recurso para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, bem como a prejudicial de mérito de prescrição, com consequente extinção do processo sem análise de mérito em relação a agravante, ex vi legis.

A liminar foi indeferida. (id. 256605166)

Contrarrazões. (id. 266206288)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Tokio Marine Seguradora S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Ordinária n.º 1020944-80.2024.8.11.0002, proposta por Edson Custódio, que afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição da pretensão autoral.

Inicialmente, é de se registrar que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo adequado à impugnação de decisões interlocutórias que versam sobre questões preliminares de mérito (art. 1.015, II e III, do CPC).

Quanto a alegação de que haveria suspensão nacional das ações versando sobre o Tema 1039; conforme decisão do STJ,
não foi determinada a suspensão nacional obrigatória
dos processos envolvendo o tema, de modo que a instrução do feito pode prosseguir normalmente.

Pois bem.
De fato, o Juízo de origem fundamentou adequadamente sua decisão ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora agravante, considerando os documentos apresentados pelo autor, notadamente o termo de quitação do arrendamento firmado com a Caixa Econômica Federal, no qual consta referência à existência de vínculo com apólice de seguro habitacional.

Neste ponto, é relevante assinalar que, nos contratos de financiamento vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que a adesão ao seguro habitacional ocorre de forma automática, no momento da contratação, bastando a existência da apólice coletiva. Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que todas as seguradoras integrantes do "pool" têm legitimidade para responder às ações decorrentes de danos segurados, independentemente de vínculo direto com o mutuário (REsp 1.300.418/PR, 2ª Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão).

Portanto, correta a decisão que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva.

No tocante à prescrição, a decisão agravada acertadamente consignou que se trata de matéria que demanda dilação probatória, especialmente diante da alegação de vícios construtivos de caráter progressivo, cuja manifestação se dá de forma paulatina e, muitas vezes, de difícil detecção imediata. Nestes casos, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que o prazo prescricional se inicia a partir da ciência inequívoca do vício pelo mutuário, não sendo razoável fixá-lo de forma objetiva com base apenas na data da construção ou quitação do contrato, conforme reiterado no julgamento do REsp 1.743.505/PR, da 4ª Turma, relatoria da Min. Isabel Gallotti.

Assim, a decisão que rejeitou, por ora, a prejudicial de prescrição guarda conformidade com a jurisprudência dominante, revelando-se adequada à instrução probatória do feito, sem prejuízo de nova apreciação da matéria ao final.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. DANOS CONTÍNUOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. DIES A QUO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, em relação ao marco inicial do prazo prescricional, sendo os danos suscitados de índole sucessiva e gradual, a sua progressão propicia sucessivos sinistros sujeitos à proteção securitária, renovando-se, portanto, o prazo prescricional. Estará firmada a pretensão do beneficiário quando, interpelada a seguradora, esta se negar a indenizar. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 212.203/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 03/02/2014)

Vale ressaltar que, os vícios das construções se manifestam de forma contínua, permanente e progressivamente, o que impossibilita a fixação do termo inicial para a contagem do prazo da prescrição.

Portanto, sendo a Seguradora-Agravante contratada para fiscalizar as obras de construção dos imóveis dos Agravados, não pode pretender se eximir de responsabilidade ante o fato de os vícios de construção, que por sua incúria ocorreram terem eclodido depois de certo tempo. Antes desses acontecimentos seria impossível aos Mutuários exercitarem seus direitos de segurados.

Desta forma, o início do prazo prescricional esteve submetido à condição suspensiva, qual seja “a ciência do fato gerador da pretensão”, de acordo com o previsto na letra “b” do inciso II do § 1º do artigo 206 do código civil.

Acrescente-se, por fim, que a mera alegação de risco de dano decorrente da tramitação do feito, sem demonstração concreta de lesão grave ou de difícil reparação, não autoriza a suspensão da decisão agravada, mormente quando se trata de matéria preliminar, cujo exame pelo juízo a quo foi devidamente fundamentado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se, na íntegra, a decisão que afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição da pretensão autoral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025